Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022210-50.2020.811.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ
PACIENTE: CELMO GALDINO BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Celmo Galdino Barbosa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 23-10-2020 foi preso, preventivamente, por cometer, em tese o crime de ameaça (CP, art. 147), e por descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas (Art. 24-A da Lei n. 11.340/2006); 2) “inexiste nos autos da prisão preventiva qualquer comprovação da efetivação da intimação/citação do ora paciente acerca das determinações constantes naquela decisão (medidas protetivas)” (sic); 3) “a decisão da decretação preventiva comete um equívoco de elevada envergadura jurídica, sobretudo porque, o paciente se trata de um pai de família, possui filho menor e dependente (04 anos), sempre teve profissão lícita (entregador/motoboy), possui bons antecedentes, réu primário, não tendo praticado qualquer conduta que o desabone”; (sic); 4) “inexiste nos autos elementos que façam supor que o paciente teria realizado a ameaça em comento e tampouco teria descumprido a protetiva” (sic); 5) não há contemporaneidade, pois os fatos teriam ocorrido em 28-6-2020; 6) “o acusado não causa perigo a ordem pública, nem a ordem econômica, não se furtará da aplicação da lei penal, bem como de qualquer forma não criará óbice para a instrução criminal” (sic); 7) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade; 8) podem ser impostas cautelares diversas da prisão (Id. 63656498).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, por não aceitar o fim do relacionamento, reiteradamente, atenta contra a integridade física e psíquica da ofendida, inclusive mediante o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em favor dela.
De proêmio, anoto que, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu os crimes, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido:
[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] (STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
No que se refere à prisão cautelar, observo que está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da necessidade de proteção à vítima, vez que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriores, bem como reitera na conduta ilícita, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:
Inicialmente, compulsando os autos, e diante das declarações prestadas pela vítima,, sobretudo, pelo teor do boletim de ocorrência datado de 06/10/2020, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar de Celmo Galdino Barbosa, vez que o mesmo está descumprindo as medidas protetivas, na medida em que está reiterando as práticas de violência doméstica.
Assim, merece registro do Boletim de ocorrência no 2020.221349, datado de 06/10/2020: “in verbis”:
“Que a declarante conviveu maritalmente com Celmo Galdino Barbosa por 08 anos; que desde 14 /06/2020 o relacionamento chegou ao fim; que o relacionamento não estava bom há muito tempo, pois ele fazia muitas ofensas verbais e morais a declarante, além de coagi-la a relacionar-se sexualmente com ele; que até a presente data Celmo não aceitou o fim do relacionamento; que soube que ele foi em certo estabelecimento e disso estou louco para ver a foto com alguém, para fazer o que eu tenho que fazer; que também já percebeu que ele está acompanhando a declarante pelo trânsito, tendo inclusive visto ele em ruas próximas ao seu local de trabalho; que foi deferida medida protetiva de urgência, e mesmo com tal medida ele continua a perturbar a declarante; que quanto a ocorrência registrada em 28/07/2020, afirma que ele descumpriu a medida protetiva, foi até a residência da declarante e proferiu ameaças dizendo que caso a declarante não fosse ao carro conversar com ele, ele atearia fogo no veículo da declarante; que ele insistiu para que a declarante fosse até o carro, pois queria sair em sua companhia; que também dizia que a declarante iria quebrar a cara, referindo-se a decisão de terminar o relacionamento (...)” (sic)
Anoto que o indiciado foi intimado das medidas protetivas dia 21/07/2020, entretanto não cumpriu a ordem Judicial.
Consigno que, CELMO GALDINO BARBOSA figura como indiciado no Auto de Investigação Preliminar no 132.11.2020.19655 (I.P. 455/2020), sendo a vítima a mesma destes autos, qual seja, Dicélia de Souza Leão, pelos crimes de descumprimento de medidas, lesão e ameaças.
Assim, vê-se que o indiciado está colocando em descrédito a ordem judicial e a própria Lei Maria da Penha, pois não as vem respeitando as medidas protetivas e cautelares fixadas.
Ademais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a mesma não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer.
[...]
Dessa forma, verifica-se que o indiciado vem cometendo crime grave no âmbito da violência doméstica, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim de se evitar que fatos mais graves possam ocorrer.
Assim, os fatos narrados na presente medida protetiva, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in vervis”:
[...]
Importante destacar nesta oportunidade que inteira razão assiste ao Parquet na medida em quem extrai-se da narrativa levada à efeito pela Autoridade que o indiciado de forma extremamente abusiva e agindo de forma incontrolável, perseguiu a vítima, seguindo-a por vários lugares, no intuito de ameaçá-la e persuadi-la a reatar o relacionamento.
Outro fato que é extremamente preocupante e foi consignado no histórico do Boletim de Ocorrência, diz respeito à insistência do acusado em manter contato com a vítima, através do telefone do seu trabalho, endereçando-lhe ameaças contra a sua vida.
Em meu sentir, pelo histórico de comportamentos do indiciado é possível afirmar que o mesmo não obedeceu às regras impostas para a concessão da sua liberdade, ou seja, permanecem os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo, isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o acusado de praticar seus intentos de violência contra a vítima. [...] (Id. 63672954) (sem destaque no original).
Conquanto a defesa sustente que não há contemporaneidade na medida constritiva, bem se vê que a alegação não prospera.
De fato, em seu relato a vítima expôs que todo o imbróglio teve início em meados do mês de junho, quando ocorreu a separação do casal. Depois disso, foi relatado que no mês seguinte, ou seja, em julho, o paciente voltou a constranger a ofendida, levando-a, inclusive a requerer medidas protetivas contra ele.
Consta ainda que, em 16-9-2020, outro boletim de ocorrência foi registrado (Id. 63672952). Dessa vez, além de comparecer na frente da residência da vítima, desrespeitando a ordem de restrição que havia contra ele, o paciente a ameaçou.
Por último, os autos demonstram que a vítima procurou a delegacia de polícia em 6-10-2020, e novamente requereu providências contra o paciente (Id. 63672952).
Diante desse contexto, e notadamente porque a documentação que acompanha o writ demonstra que houve uma sucessão de condutas que levaram a vítima a representar contra o paciente, não se pode falar em ausência de contemporaneidade da ordem de prisão.
Importante destacar que, apesar de o impetrante sustentar que o paciente não foi intimado das medidas protetivas estabelecidas contra ele, não há prova do alegado.
Esclareço que o processo n. 1012588-97.2020.8.11.000,0, em que foram elas deferidas não foi trazido aos autos.
A informação, aliás, contraria o que está registrado no decreto de prisão, uma vez que a autoridade coatora consignou que a citação do paciente ocorreu “em 21 de julho do corrente ano (ID. 35228948)” (sic) (Id. 63672954).
O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo certo que “a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado” (STJ, HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
Tampouco se pode falar que o decisum carece de fundamentação idônea, pois, o descumprimento de medidas protetivas, por si só, justifica o cárcere cautelar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a conclusão:
[...] Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo transgredido as medidas cautelares impostas pelo juízo de não se aproximar da vítima e manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. [...] (STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).
O entendimento deste tribunal é no mesmo sentido:
[...] Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima; [...] (TJ/MT, N.U 1017835-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).
No cenário delineado, o fato de o paciente apresentar predicados pessoais favoraveis não basta para conceder a ele a liberdade pretendida.
Ademais, “demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]” (STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.